Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA ICP-BRASIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. PROCESSO EXTINTO PREMATURAMENTE.
1. A Cédula de Crédito Bancário consubstancia-se em título executivo extrajudicial representante de dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 28 da Lei n. 10.931/2004, cujos requisitos estão previstos no artigo 29 do mesmo diploma legal.
1.1. A partir da compreensão do artigo 29, inciso VI e §§1o e §5o da Lei n. 10.931/2004, depreende-se a exequibilidade da transferência do título através de endosso em preto, além da possibilidade de assinatura dos emitentes, garantidores e respectivos mandatários da cédula através da forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário.
2. O artigo 4o da Lei n. 14.063/2020 dispõe sobre o uso das assinaturas eletrônicas e as classifica em três espécies, conforme os níveis de confiabilidade sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, quais sejam: simples, avançada e qualificada.
2.1. A utilização da modalidade da assinatura eletrônica avançada é legítima e igualmente apta a conferir legalidade ao título extrajudicial, ainda que não utilize o certificado emitido pela ICP-Brasil.
3. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, não veda ou restringe a utilização de outros meios para a comprovação da autoria e da integridade de documento eletrônico, consoante dispõe seu artigo 10, §2o.
3.1. O certificado digital ICP-Brasil não é requisito para reconhecimento do título executivo extrajudicial, uma vez que a autenticidade e integridade dos contratos eletrônicos celebrados podem ser aferidas por meio de registro de múltiplos pontos de autenticação da autoridade certificadora privada.
4. Os documentos necessários à comprovação do contrato com pacto adjeto de alienação fiduciária foram apresentados, sendo indevida a prematura resolução do processo sem apreciação do mérito.
5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada.